Tribunal: TJMT
Processo: 1035191-22.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035191-22.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[H. N. F. D. M. - CPF: 056.367.221-84 (APELANTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1384-10 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), H. N. F. D. M. - CPF: 056.367.221-84 (APELADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1384-10 (APELANTE), MARLY LUZIA MACEDO - CPF: 551.522.011-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO RECÍPROCOS – PENSÃO POR MORTE – MENOR IMPÚBERE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DATA DE RECEBIMENTO ÓBITO DE GENITOR – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MATERIAL – NÃO VERIFICADA – REQUISITOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – ÍNDICE DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 (STF) E 950 (STJ) – RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.

1. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data: I - do óbito, quando requerida em até 180 (cento e oitenta) dias após o óbito, para os filhos menores de 16 (dezesseis) anos, ou em até 90 (noventa) dias após o óbito, para os demais dependentes; (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019);

2. O entendimento desta Corte é no sentido de que a dependência econômica de filho menor em relação aos pais é presumida, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova. Precedentes”. (STJ, Quarta Turma, AgRg no Ag 1294094/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 6/2/2015)

3. À luz dos Temas 810/STF e 905/STJ e da alteração constitucional introduzida pela Emenda Constitucional no 113/2021, sobre as condenações judiciais de natureza administrativa em geral da Fazenda Pública incidem correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelo índice oficial da caderneta de poupança até a data de 08/12/2021, após o que é aplicável apenas a SELIC, nos moldes da Emenda Constitucional no 113/2021.

Recursos de Apelação desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS
interpostos por
H. N. F. D. M.
e
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Previdenciária de Pensão por Morte c/c Pedido de Antecipação de tutela identificada pela numeração única: 1035191-22.2019.8.11.0041, no qual o Juízo “
a quo
” julgou parcialmente procedente o pedido inicial, concedendo os benefícios da pensão por morte à autora e o abono anual a partir da citação, e, consequentemente, extinguiu o

feito com resolução de mérito (Id: 138616260).

Inconformada, a primeira Apelante sustenta em suas Razões (Id: 138616263), que a data inicial da concessão do benefício, perfaz a data do óbito do “
de cujus
”.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, para que seja alterada a DIB da pensão por morte, para desde o óbito do segurado instituidor 25/10/2016.

Por sua vez, a segunda Recorrente afirma que inexiste qualquer prova material que comprove atividade, mas única e tão somente a sentença trabalhista homologatória. Ainda, aduz quanto à irregularidade da correção monetária e dos juros de mora.

Por fim, requer o provimento do Recurso de Apelação, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais (Id: 138616267).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo desprovimento de ambos os recursos (Id: 168234188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS
interpostos por
H. N. F. D. M.
e
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Previdenciária de Pensão por Morte c/c Pedido de Antecipação de tutela identificada pela numeração única: 1035191-22.2019.8.11.0041, no qual o Juízo “
a quo
” julgou parcialmente procedente o pedido inicial, concedendo os benefícios da pensão por morte à autora e o abono anual a partir da citação, e, consequentemente, extinguiu o

feito com resolução de mérito (Id: 138616260).

Pois bem, sem mais delongas, passo a análise do Recurso de Apelação interposto pela parte autora.

Inicialmente, vejamos o que dispõe o Art. 74, inciso I e II, da Lei n° 8.213/1991, acerca do Termo Inicial da Concessão do Benefício por Morte, referente a filha menor impúbere do segurador instituidor:

“Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:,

I - do óbito, quando requerida em até 180 (cento e oitenta) dias após o óbito, para os filhos menores de 16 (dezesseis) anos
, ou em até 90 (noventa) dias após o óbito, para os demais dependentes;

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;”
(destaquei)

No caso em questão, constata-se o falecimento do "
de cujus
" em 25/10/2016. No entanto, a fim de evidenciar o vínculo trabalhista do falecido, uma reclamação trabalhista foi apresentada em 25/10/2018. Adicionalmente, um pedido administrativo de pensão por morte foi formalizado em relação ao INSS apenas em 26/02/2019 (Id: 138618372).

Assim, verifica-se que agiu com acerto o Juízo de Origem, uma vez que o pedido administrativo foi formulado após o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sendo assim, com base no inciso II, o termo inicial se dará na data de protocolo do primeiro pedido administrativo.

Ademais, faz-se imprescindível esclarecer, que até mesmo o pedido de reconhecimento de vínculo trabalhista ocorreu após o transcurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, demonstrando que não tem razão a primeira Apelante.

A propósito, vejamos:

“PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE.
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. SEGURADO URBANO. CTPS COM ANOTAÇÃO. QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADA. PRORROGAÇÃO ART. 15, PARÁGRAFOS 1o E 2o, LEI N. 8.213/91. ACERVO PROBATÓRIO FAVORÁVEL. INSS DESPROVIDO. (...) 2. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:
I - do óbito, quando requerida em até 180 (cento e oitenta) dias após o óbito, para os filhos menores de 16 (dezesseis) anos
, ou em até 90 (noventa) dias após o óbito, para os demais dependentes; (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019); II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior; III - da decisão judicial, no caso de morte presumida.
3. Em razão do princípio do tempus regit actum, a data do óbito pode influenciar na contagem (visto que, em cada período, estava em vigência uma determinada lei): - Óbitos ocorridos até 10/12/1997 (Lei n. 9.528/1997): a DIB é a data do óbito, independente da data do requerimento, seja o dependente capaz ou incapaz, devido à redação original do art. 74 da Lei 8.213/1991
. Neste caso, os dependentes terão direito a receber as parcelas vencidas desde a data do óbito, respeitada a prescrição quinquenal; - Óbitos ocorridos entre 11/12/1997 e 04/11/2015 (Lei n. 13.183/2015): a DIB corresponderá: a) à data do óbito, quando requerida em até 30 dias depois deste; b) à data do requerimento (DER), quando requerida após o prazo de 30 dias; c) à data da decisão judicial, no caso de morte presumida. -
Óbitos ocorridos entre 05/11/2015 (Lei 13.183/2015) e 17/01/2019 (MP n. 871/2019): a DIB corresponderá: a) à data do óbito, quando requerida em até 90 dias depois deste
; b) à data do requerimento (DER), quando requerida após o prazo de 90 dias; c) à data da decisão judicial, no caso de morte presumida. - Óbitos ocorridos a partir de 18/01/2019 (MP n. 871/2019 e Lei n. 13.846/2019) redação atual do art. 74: a DIB corresponderá:
a) à data do óbito, quando requerida em até 180 dias depois deste, para os filhos menores de 16 anos, ou em até 90 após o óbito, para os demais dependentes; à data do requerimento (DER), quando requerida após o prazo de 180 dias;
à data da decisão judicial, no caso de morte presumida. 4. No caso em apreço, o óbito do Sr. Camerino Carvalho Doria Filho ocorreu em 22/06/2009. 5. Não existe um prazo limite para pedir a pensão por morte, sendo possível que os dependentes entrem com o pedido do benefício junto ao INSS a qualquer momento, porém,
a depender da data do requerimento, o dependente poderá não ter direito ao pagamento dos valores retroativos.
(...) Apelo do INSS desprovido, determinando, ex officio, a adequação do regime de correção monetária e de juros moratórios. (TRF-1 - AC: 00138318520164013300, Relator: JUÍZA FEDERAL RENATA MESQUITA RIBEIRO QUADROS, Data de Julgamento: 08/06/2022, 1a Câmara Regional da Bahia, Data de Publicação: PJe 08/06/2022 PAG PJe 08/06/2022 PAG)” (destaquei)

Desse modo, não merece provimento o Apelo interposto pela parte autora ora primeira Apelante.

Outrossim, também não tem razão a ré segunda Apelante, conforme será fundamentado a seguir.

De acordo com o artigo 74 da Lei no 8.213/91, a pensão por morte deve ser concedida aos dependentes do segurado que faleceu, independentemente de estar aposentado ou não. O benefício tem como data de início o momento do óbito, do requerimento administrativo ou da decisão judicial. Para que a solicitante seja elegível, é necessário comprovar não apenas a dependência econômica, mas também a sua qualidade de segurada.

Considerando o primeiro requisito mencionado, foi comprovado, por meio da inclusão da certidão de óbito do Sr. Natanael Ferreira da Cunha (Id: 138618358), que seu falecimento ocorreu como resultado de um acidente de trabalho no dia 25/10/2016. A vítima sofreu uma queda de um andaime com uma altura de 8 metros enquanto desempenhava suas funções como pedreiro para o Sr. Luiz Marangola.

O segundo requisito foi comprovado por meio da inclusão de uma cópia da certidão de nascimento, a qual confirma a paternidade do falecido em relação à menor. É importante ressaltar a presunção de dependência econômica que prevalece em relação à requerente, conforme estabelecido no parágrafo 4o do artigo 16 da Lei no 8.213/91, a qual não foi refutada pelo requerido.

Neste sentido, vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA — FILHO MENOR — DEPENDÊNCIA ECONÔMICA — PRESUMIDA — PENSÃO POR MORTE — DEVIDA.JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA — TEMA 905 DO STJ — OBSERVÂNCIA — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. “O entendimento desta Corte é no sentido de que a dependência econômica de filho menor em relação aos pais é presumida, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova. Precedentes”. (STJ, Quarta Turma, AgRg no Ag 1294094/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 6/2/2015). Os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que a correção e os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública observarão o decidido no Tema 905 no Superior Tribunal de Justiça. (N.U 1009198-28.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)”

A mera alegação de que a dependência econômica não foi comprovada não tem o poder de afastar a presunção legal, uma vez que o INSS não se desincumbiu do ônus probatório (conforme o artigo 333, II, do CPC) de comprovar que a autora possui renda suficiente para sua subsistência ou apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

No que diz respeito ao terceiro requisito, levando em consideração que o falecido não possuía Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), a comprovação da qualidade de segurado foi estabelecida nos autos por meio de prova material, conforme o Id: 138618359, 1386183690, 138618363, 138618366, 138618368, 138618370. A autora ajuizou uma reclamação trabalhista que já foi finalizada e transitou em julgado perante o Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região, sob o número 0000837-31.2018.5.23.0108. Nessa ação, as partes celebraram um acordo no qual o requerido "Luiz Marangola" reconheceu o vínculo de emprego do falecido, de acordo com o artigo 114, VIII da Constituição Federal em conjunto com o artigo 276 do Decreto 3.048/99.

A documentação anexada à inicial preenche completamente as exigências legais e jurisprudenciais, com força suficiente para satisfazer os requisitos exigidos pela Lei no. 8.213/91.

A documentação apresentada na petição inicial atende integralmente aos requisitos legais e jurisprudenciais, fornecendo provas suficientes para satisfazer os requisitos estabelecidos pela Lei no 8.213/91.

Ainda, no que se refere ao índice de juros e correção monetária, se verifica o acerto do Juízo de Origem ao observar o disposto na Súmula 810 (STF) e 905 (STJ).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS PREENCHIDOS – TRABALHADOR (DESOSSADOR) - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ - INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – RECURSO DO AUTOR - PROVIDO - RECURSO DO INSS – DESPROVIDO. 1 - O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais. 2 - Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além, dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial. 3 - O termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste. 4 - Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ. (TJ-MT 10005927420198110003 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2022)”

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SENTENÇA PROCEDENTE – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE – DIREITO A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DIVERSO DO REQUERIDO NA INICIAL – FLEXIBILIZAÇÃO DAS DEMANDAS PREVIDENCIÁRIAS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF E 905 STJ – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DO INSS DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. 1. Embora a apelante tenha requerido benefício diverso, em matéria previdenciária, é possível a flexibilização da análise da petição inicial, não sendo considerado julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial nos casos em que o autor preencha os requisitos legais do benefício deferido, entendimento do STJ. 2. Levando-se em consideração que a perícia médica comprovou a incapacidade total e permanente, a concessão da aposentadoria por invalidez é devida. 3. O termo inicial do restabelecimento do benefício previdenciário deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. Inteligência do Tema 862/STJ. 4. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, estes devem incidir nos termos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ. 5. Recurso de Judite Simas provido. Recurso do INSS desprovido. Sentença retificada. (TJ-MT 00016067920088110041 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/10/2022)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXILIO DOENÇA COM CONVERSÃO PARA AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – SENTENÇA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-ACIDENTE DESDE A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - LAUDO PERICIAL QUE CONCLUI PELA INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA – DOENÇA DEGENERATIVA – AUXILIO DOENÇA DEVIDO NO PERÍODO EM QUE O SEGURADO NÃO RECBEU ADMINISTRATIVAMENTE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 DO STF e 905 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar incompetência da Justiça Estadual, uma vez que a competência é fixada de acordo com a causa de pedir e o pedido, pelo que não se mostra possível a remessa dos autos à Justiça Federal. 2. Evidenciado por perícia médica, que a parte segurada apresenta incapacidade total e temporária, decorrente de doença degenerativa, não há que se falar em auxílio-acidente, mas é devido o auxílio-doença previdenciário. 3. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT 10008522820178110002 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 08/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/09/2021)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO DOENÇA – SENTENÇA PROCEDENTE - ANÁLISE DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO, VERIFICADA A DIFICULDADE DE RESTABELECER NO MERCADO DE TRABALHO – BENEFÍCIO CONCEDIDO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF E 905 STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. “O entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.” (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018) 2. Levando-se em consideração que o segurado possui grau de instrução deficitário e que sempre trabalhou com serviços pesados (trabalhador rural), denota-se a impossibilidade de buscar uma nova formação educacional e profissional, para se relocar no mercado de trabalho, fazendo jus ao benefício da aposentadoria por invalidez. 3. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, estes devem incidir nos termos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ. 4. Recurso parcialmente provido, sentença parcialmente retificada. (TJ-MT 00038613620138110008 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 26/04/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/05/2022)”

Ante ao exposto, em consonância ao Parecer Ministerial (Id: 168234188),
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
a ambos os Recursos de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023